Tribunal: TJMT
Processo: 1001640-55.2018.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001640-55.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANGELICA YARA SIQUEIRA - CPF: 563.286.302-63 (APELADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), RODRIGO STECHOW - CPF: 431.604.250-53 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), ANGELICA YARA SIQUEIRA - CPF: 563.286.302-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ELIEL ALVES DE SOUSA (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE
ARBITRAMENTO C/C COBRANÇA
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – FORMA ADMITIDA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA
– HONORÁRIOS RECURSAL
– RECURSO DESPROVIDO.

No caso, houve de forma incontroversa a efetiva prestação dos serviços pelo causídico, fazendo jus à remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rodrigo Stechow,
em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Campo Verde
, que nos autos da ação de arbitramento c/c cobrança de honorários que lhe move o
Espólio de Eliel Alves de Sousa, representado pela inventariante, Angélica Yara Siqueira, julgou procedente os pedidos da inicial, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Inconformado, o apelante recorre alegando, em suma, que o autor deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, não se desincumbindo do disposto no art. 373, I, do CPC. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 93055505), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que o
Espólio de Eliel Alves de Sousa
, representado pela inventariante, Angélica Yara Siqueira, ajuizou ação de arbitramento c/c cobrança de honorários em face de
Rodrigo Stechow
, aduzindo que em 10.02.2015, o advogado
Eliel Alves de Sousa prestou serviços advocatícios ao réu, em defesa dos seus interesses nos autos da ação de execução por quantia certa n. 2297-68.2005.8.11.0051, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de
Campo Verde, tendo as partes firmado contrato verbal para o pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de honorários.

Asseverou que o patrono praticou todos os atos necessários em favor do réu, obtendo êxito, inclusive, perante o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 1.640.196-MT, no qual foram declaradas insubsistentes as penhoras de valores já efetivadas nos autos. Aduziu que com base nessa decisão proferida pelo STJ, o advogado pleiteou, em agosto de 2017, o levantamento do alvará para a devolução do montante penhorado, dos quais seria abatido o valor dos seus honorários contratados verbalmente.

Firme em seu propósito, sustentou que em janeiro de 2018 o pedido de levantamento de valores foi reiterado, porém, no dia 12.03.2018, o advogado cometeu suicídio, deixando entre suas anotações o crédito existente, além de ter comentado sobre o assunto com colegas de profissão.

Aduziu que com a morte do advogado o réu da presente demanda constituiu novo patrono para defendê-lo na ação de execução e, ao ser questionado sobre os honorários pertencentes ao advogado falecido, o demandado afirmou que não havia contrato e que já tinha pago todo o valor combinado, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
, julgou procedente os pedidos da inicial, para condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 25.200,00
(vinte e cinco mil e duzentos reais), já descontada a importância de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), comprovadamente adimplida nos autos, quantia essa que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescida de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Ao final, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Inconformado, o apelante recorre sustentando que o autor deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, tendo em vista que juntou aos autos tão somente uma simples anotação feita no “
word
”, extrato dos correios e cópia integral da ação judicial em que laborou o
de cujus
, sendo que tais documentos não aptos a comprovar o deduzido na inicial. Defende que restou devidamente comprovado o pagamento da quantia de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Pois bem. Após minuciosa análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução.

Ora, toda a celeuma trazida à baila está afeta ao tão alardeado contrato de prestação de serviços advocatícios.

In casu
, é fato incontroverso que o advogado, ora falecido, laborou de
10.02.2015 (id.
93054525, p. 25), até
12.03.2018, na defesa do apelante, no
processo de execução por quantia certa nº 2297-68.2005.8.11.0051 (Código 12810), movido por Mosaic Fertilizantes do Brasil S.A., em trâmite perante
a 2ª Vara Cível da Comarca de
Campo Verde.

Com a devida vênia, é de clareza solar que a MM. Juíza andou bem ao analisar tal questão, tratando-a, com o devido respeito, vejamos:

“
No caso
sub judice

é indubitável a relação contratual havida entre o falecido causídico e o requerido, máxime porque este confessa em seu depoimento pessoal em juízo que contratou o advogado Eliel para atuar no processo executório mencionado na exordial com o escopo de que fosse desconstituída a penhora realizada sobre valores em sua conta bancária
.

Destarte, a controvérsia cinge-se quanto à quantia devida pelo demandado a título de honorários advocatícios convencionais.

E, de logo, ao compulsar o manancial probatório dos autos exsurge-se que
o falecido causídico atuou escorreitamente na defesa dos interesses do demandado, tendo logrado êxito em desconstituir a constrição judicial sobre os numerários, sendo que, para tanto, utilizou-se das vias disponíveis na legislação de regência, inclusive a interposição de Recurso Especial perante o colendo Superior Tribunal de Justiça
.

Neste panorama, não se mostra crível a alegação da defesa no sentido de que o pagamento dos honorários advocatícios devidos pela atuação nos autos de execução tenha se esgotado com a entrega de cheques e depósito bancário que somaram R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), haja vista o dispendioso trabalho desenvolvido pelo
de cujus
na ocasião.

A corroborar,
a testemunha arrolada pela parte autora – e não infirmada, por qualquer meio, pela parte ré –, RONEY ASSUNÇÃO DOS SANTOS, afirmou em juízo que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) seriam devidos em razão do processo que corria em Brasília/DF, sendo de conhecimento das partes que o único litígio havido naquela jurisdição referia-se ao Recurso Especial
.

Ora, é cediço que o art. 373, do novo Código de Processo Civil delimita a incumbência do ônus probatório nas alegações postas pelas partes, atribuindo
“ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
(inc. II).

Nessa perspectiva, verifica-se que
o autor desincumbiu-se ao convergir, por meio de provas, as alegações ventiladas
. Lado outro,
o requerido não cumpriu satisfatoriamente o seu encargo, porquanto deixou de trazer ao caderno processual elementos probatórios robustos das assertivas dispensadas na defesa
.

Sob outro enfoque, necessário destacar que de acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilícito por parte do requerido.

Ressalte-se que a Constituição da República garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170, da CFRB/1988, estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

In casu
, e conforme já salientado, o próprio requerido admitiu que contratou o
de cujus
com o objetivo de desconstituir a penhora realizada sobre os valores recibos mensalmente, sendo que a finalidade foi alcançada após a militância do causídico nos autos de execução
.

Vale dizer, portanto, que malgrado o falecimento do advogado contratado e a contratação de novo causídico, o serviço advocatício foi prestado em sua integralidade.

(...)

Destarte, conforme se vê dos autos,
o falecido advogado confeccionou petições e realizou diligências necessárias ao regular andamento do processo, cujo valor da causa era de R$ 332.984,00 (trezentos e trinta e dois mil, novecentos e oitenta e quatro reais), e atingiu a finalidade almejada pelo réu ao contratar seus serviços, qual seja, a desconstituição da penhora sobre seus rendimentos e a liberação dos valores bloqueados
.

Logo, deve-se levar em consideração para a fixação dos honorários o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente, o tempo despendido para o mister.

Não obstante,
à míngua de provas produzidas pela parte requerente no sentido de que o valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) não fizeram parte do pagamento dos serviços prestados, entendo que referida quantia deve, igualmente, ser considerada como
adimplemento parcial
da obrigação para fins de arbitramento dos honorários
.

Assim, de rigor a procedência da ação para, com observância ao art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 2º, do novo Código de Processo Civil, arbitrar os honorários advocatícios no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cuja importância de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), já adimplida, deverá ser subtraída para fins de cobrança, de modo que resultará o débito de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais).
”
(id. 93055499 – grifei e negritei)

Nesse ponto, não é demais ressaltar que o advogado não está obrigado a laborar de forma gratuita, de modo que se exerce a função, como de fato exerceu no caso em voga, faz
jus
à remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada.

Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos
fixados por arbitramento judicial
e aos de sucumbência.

(...)

§2º.
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão
, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”.
(negritei)

Nesse passo, restando comprovado a contratação do procurador e a prestação de serviços jurídicos em benefício dos interesses do apelante, cabível o arbitramento da verba honorária.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA/ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – DÚVIDA E FALTA DE ACORDO QUANTO AO VALOR DA REMUNERAÇÃO DO ADVOGADO – SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE VALOR QUE FAÇA JUS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Comprovada a prestação dos serviços de advocacia e verificada a dúvida ou a falta de acordo quanto aos honorários remuneratórios do advogado, possível o arbitramento judicial, em valor razoável, conforme prescreve o §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil
.”
(RAC n. 0001924-48.2019.8.11.0018, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17.11.2021 - negritei)

“AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – FORMA ADMITIDA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, houve de forma incontroversa, a efetiva prestação dos serviços pelos causídicos, fazendo jus a remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.”
(RAC n. 1022662-39.2017.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 14.04.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA - CONTRATO VERBAL - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR PACTUADO - APLICABILIDADE DA TABELA DA OAB - PEDIDO CONTRAPOSTO PARCIALMENTE DEVIDO - PARTE DA DÍVIDA JÁ PAGA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando incontroverso que as partes entabularam contrato verbal de honorários advocatícios e, havendo dúvida acerca do valor estipulado, e não provando o advogado o que alega ter estipulado, o quantum deve ser fixado observando os valores contidos na tabela da OAB, bem como as circunstâncias da prestação do serviço, a complexidade da causa e as atividades comprovadamente desenvolvidas pelo advogado, nos termos do § 2.º de artigo 22 da Lei n.º 8.906 de 1994.

Incorreu no disposto no artigo 940 do Código Civil o autor da ação, por demandar por dívida parcialmente paga, ficando obrigado a pagar ao devedor o valor equivalente ao que foi exigido.

Se as partes forem ao mesmo tempo credora e devedora uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem, consoante o artigo 368 do Código Civil.”

(RAC n. 0004230-66.2016.8.11.0059, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.04.2021 - negritei)

Por outro lado, também se faz necessário dizer que não há provas do valor da contratação, e nem contrato escrito, todavia, nada impede o arbitramento dos honorários na presente demanda, já que, reafirmo, o advogado não pode ficar sem remuneração, sob pena de legalização de calote por parte do Judiciário.

De pronto, ressalto que nos casos de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1.

Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono
. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

À vista disso, destaco que compulsando os autos, é fato incontroverso que o patrono laborou por aproximadamente 3 (três) anos na demanda de interesse do apelante, conforme se depreende do processo
nº 2297-68.2005.8.11.0051 (Código 12810), em trâmite perante
a 2ª Vara Cível da Comarca de
Campo Verde.

Observo, ainda, que
o falecido advogado elaborou petições e realizou diligências necessárias ao regular andamento do processo, atingindo o fim pretendido pelo réu ao contratar seus serviços, qual seja, a desconstituição da penhora sobre seus rendimentos, conforme se depreende da decisão proferida pelo c. STJ, no REsp n. 1.640.196/MT, sob a relatoria da i. Mina. Maria Isabel Gallotti (id.
93054531, p. 23-27).

É cediço que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que a verba honorária na hipótese dos autos deve arbitrada em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que ocorreu, visto que a doutra magistrada arbitrou a condenação em
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ademais, no tocante à alegação de que realizou o pagamento pelo trabalho realizado, é certo que o réu/apelante comprovou somente o pagamento da quantia de
R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) - id. 93055455, que foi devidamente deduzida pela douta magistrada
a quo
.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
sobre o proveito econômico obtido
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Por todos os motivos expostos, tenho que a decisão não merece reforma.

Diante disso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021